Tribunal: STF
Processo: ARE 1577791
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO TENTADO. VIOLÊNCIA CONTRA PACIENTE EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro tentado (art. 213, caput, c/c art. 14, II, do CP), cometido contra vítima, então com dezoito anos, durante atendimento odontológico. O réu agarrou a vítima pelas costas, segurou-a pela cintura, empurrou-a em direção ao banheiro e passou a esfregar o corpo contra o dela, proferindo palavras de cunho sexual. A vítima registrou boletim de ocorrência, após o ocorrido. A defesa negou os fatos e interpôs apelação, buscando absolvição ou desclassificação da conduta para o art. 215-A do CP, além da revisão da pena aplicada.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a suficiência da prova para a manutenção da condenação por tentativa de estupro; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP) ou a revisão da pena.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas, com destaque para os depoimentos firmes e coerentes da vítima e de testemunha, corroborados pelas demais provas constantes nos autos.



    4. A conduta do réu se amolda ao tipo penal do art. 213 do CP, em sua forma tentada, pois resultou demonstrado o emprego de violência para fins lascivos, não sendo possível a desclassificação para o art. 215-A do CP, cujo elemento distintivo é a ausência de violência ou grave ameaça.



    5. A dosimetria da pena foi realizada dentro dos parâmetros legais e com adequada fundamentação, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar sua alteração.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Apelação da defesa desprovida.



    Tese de julgamento:



    1. Caracteriza tentativa de estupro a conduta de agente que, mediante violência, tenta constranger vítima à prática de ato libidinoso, ainda que sem conjunção carnal.



    2. A presença de violência ou grave ameaça afasta a possibilidade de desclassificação para o crime de importunação sexual previsto no art. 215-A do CP.



    3. A prova oral colhida sob o crivo do contraditório é suficiente para a formação do juízo condenatório quando harmônica e coerente com os demais elementos dos autos.



    Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 213, caput, 14, II e 215-A.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente